Tribunal: TJDFT
Processo: 0700627-75.2025.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700627-75.2025.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ALIANCA DE PROTECAO AO CONSUMIDOR APELADO: PALOMA DE ALMEIDA BORGES D E S P A C H O Intime-se a apelante a recolher o preparo recursal, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de deserção, nos termos do art. 806, § 2o, do CPP. BRASÍLIA, DF, 16 de janeiro de 2026 13:10:18. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator